Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-04.2017.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-04.2017.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA SILVA ROCHA - CPF: 943.237.475-00 (APELADO), VALDECIR DA SILVA - CPF: 885.392.021-15 (APELADO), PEDRO SIEBRA BEZERRA - CPF: 008.589.294-73 (APELADO), JOAQUIM DIAS DE FREITAS - CPF: 172.475.511-00 (APELANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), WILSON JOSE DOS SANTOS DE LIMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), NATANI STEPHANIE DE OLIVEIRA - CPF: 035.738.451-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO PELA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado em sede de apelação criminal, alegando cerceamento de defesa em razão do não acolhimento de pedido tempestivo de retirada de pauta de sessão virtual e designação para sessão por videoconferência com a finalidade de realização de sustentação oral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser analisada consiste em verificar se a inobservância do pedido de sustentação oral em sessão de julgamento virtual configura nulidade do acórdão por cerceamento do direito à ampla defesa.

III.
Razões de decidir

3. O direito à sustentação oral em julgamento colegiado constitui garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

4. A Portaria no 298/2020-PRES, deste Egrégio Tribunal, prevê expressamente que os processos com pedido de sustentação oral devem ser retirados da pauta virtual e redirecionados à sessão por videoconferência.

5. No caso concreto, a Defesa apresentou pedido tempestivo, dentro do prazo legal, requerendo a retirada do feito da pauta virtual. Ainda assim, o julgamento ocorreu no ambiente eletrônico, sem observância do pleito, o que resultou em cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a nulidade do julgamento em tais hipóteses.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular o julgamento da Apelação Criminal no 0006917-90.2012.8.11.0015, realizado em 27/02/2025, determinando-se a sua reinclusão em pauta, assegurando-se à Defesa o exercício do direito à sustentação oral.

Tese de julgamento:

“1. A oposição tempestiva de pedido de retirada de pauta virtual e solicitação de sustentação oral, não atendida, enseja nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
(TJMT, N.U 0006917-90.2012.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 18/03/2025, DJe 20/03/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Joaquim Dias de Freitas
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
proveu parcialmente
o
Recurso de Apelação Criminal no. 0003108-04.2017.8.11.0020.

Em suas razões, o
Embargante
alega a ocorrência de omissão por parte deste Colegiado, ante o não acolhimento do pedido de retirada do feito da sessão virtual, realizado tempestivamente pela Defesa, para fins de sustentação oral na sessão por videoconferência. (ID. 268093754)

Remetidos os autos à
PGJ,
pugnou pelo
provimento
dos aclarotórios, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento (Id. 274123380).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos.

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Joaquim Dias de Freitas
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 267574764, que
à unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso apresentando em face da sentença
.

No entanto, como se vê das razões dos embargos, a insurgência não recai sobre o acórdão em si, mas sobre o procedimento adotado para o julgamento do Recurso de Apelação Criminal, vez que ao ser lançado para a sessão virtual, houve a oposição, requerendo o seu direcionamento para a sessão presencial, para exercer o direito a sustentação oral, o que não foi observado.

Vejo que a insurgência merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que, ao ser intimado da inclusão do feito em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual, em 31/01/2025, dentro do prazo legal, a Defesa constituída peticionou nos autos requerendo
"a retirada do feito da sessão virtual para inclusão em pauta na sessão por videoconferência, com o intuito de exercer o direito à ampla defesa por meio de sustentação oral".
(id. 265305754).

A Portaria no 298/2020-PRES, que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual no âmbito deste Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 4°, §§ 2° e 3°, o procedimento a ser adotado quando houver manifestação da parte com interesse na realização de sustentação oral,
verbis
:

“Art. 4°. Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrem nas seguintes hipóteses:

(...)

III - Houver pedido de sustentação oral;

IV - Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§2° As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§3° Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.”

Outrossim, a própria intimação de pauta de julgamento de ID. 263788692 contém orientação para a solicitação de participação na Sessão por Videoconferência. Vejamos:

"Se houver interesse na realização de sustentação oral no processo pautado no PLENÁRIO VIRTUAL e quando permitido pelo Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Advogado deverá peticionar até às 19 horas do último dia útil anterior à sessão de julgamento e solicitar a retirada de pauta para que seja julgado na sessão por videoconferência, conforme Portaria n° 298/2020-PRES e Portaria TJMT/PRES. 2a CÂM.CRIM. n. 01/2022 de 14 de Setembro de 2022, disponibilizada no Caderno Administrativo do DJE - edição n. 11305 de 16/09/2022. Após o encerramento do Plenário Virtual, o processo será transferido para a SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, e a inscrição para sustentação oral DEVERÁ SER REALIZADA por meio da ferramenta CLICKJUD (https://clickjudapp.tjmt.jus.br)."

Assim, embora a existência de pedido expresso e tempestivo da Defesa, o feito foi julgado na sessão do Plenário Virtual em 04/02/2025, sem que lhe fosse oportunizada a realização da sustentação oral pretendida.

Portanto, a inobservância do procedimento estabelecida nas normas que regulamentam a sistemática do Plenário Virtual nessa Corte de Justiça, incidindo o Embargante em situação de efetivo prejuízo, pois lhe restou cerceado o exercício da ampla defesa, mediante a sustentação oral do recurso de apelação.

Nesse sentido:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à sustentação oral em julgamento colegiado configura elemento essencial do contraditório e da ampla defesa, sendo sua inobservância causa de nulidade processual.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de intimação da defesa para realização de sustentação oral, quando requerida tempestivamente, resulta na nulidade do julgamento por violação das garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

5. No caso, a defesa do embargante protocolou pedido expresso para retirada do feito da pauta virtual e requerimento de sustentação oral, o que não foi apreciado, configurando cerceamento de defesa e justificando a anulação do julgamento realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento da Apelação Criminal no 0006917-90.2012.8.11.0015, realizado em 27-2-2025, determinando-se a sua reinclusão em pauta para nova sessão, garantindo à defesa o direito à sustentação oral. Tese de julgamento: "A inobservância do pedido expresso de sustentação oral da defesa configura nulidade processual por cerceamento de defesa, impondo a anulação do julgamento realizado." (...)”
(N.U 0006917-90.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) Destaquei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA VIRTUAL PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL - PORTARIA N. 298/2020-PRES. - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO ACORDÃO PROLATADO EM SESSÃO VIRTUAL - ACLARATÓDOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Portaria n. 298/2020-PRES que instituiu e regulamentou o Plenário Virtual, a retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência, deve ser formulada por peticionamento eletrônico nos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o início da sessão virtual designada.

2. Havendo petição protocolada após a intimação de pauta para o julgamento em plenário virtual, é nulo o acórdão prolatado se o pedido de retirada de pauta atendeu o disposto na aludida Portaria que regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual).
3. Embargos de Declaração acolhidos.”
(N.U 0026351-13.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) Destaquei

Assim, diante da constatação de vício a macular o acórdão embargado, impositiva a declaração de nulidade, devendo os autos retornar a fase processual oportuna, a fim de propiciar o efetivo exercício do direito a plenitude de defesa, mediante a realização de sustentação oral na sessão de julgamento, tal qual pleiteado.

Diante desses apontamentos,

DOU PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração opostos por

Joaquim Dias de Freitas,
para
declarar
a nulidade do Acórdão lançado em ID. 267574764 e subsequentes, determinando que o recurso de apelação seja submetido a novo julgamento, com a inclusão do feito em sessão por videoconferência, oportunizando-se, então, à Defesa a realização da sustentação oral anteriormente requerida, em obediência às normas instituídas pela Portaria no 298/2020-PRES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025